Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIAS DEVIDAMENTE REALIZADAS. CAUTELA EVIDENCIADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
1. A citação por edital de pessoa jurídica não pressupõe a busca pela pessoa do sócio, o que não se confunde com a norma insculpida no art. 248, §2o do Código de Processo Civil, que apenas possibilita a entrega do mandado de citação a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, caso se encontre no endereço indicado.
2. Demonstrada a realização de efetivas diligências infrutíferas de citação nos endereços indicados, que, inclusive, são os mesmos indicados como seus pela própria agravante, não há que se falar em nulidade da posterior citação editalícia.
3. Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em deferimento do efeito suspensivo requerido.
4. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos.